Tribunal: TJDFT
Processo: 0704277-61.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0704277-61.2019.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB APELADO: ANGELICA ALVES DE SOUZA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB (apelante/ré) contra a r. sentença (ID 17869355) proferida pelo ilustre Juízo da Vara Cível do Paranoá, que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por ANGELICA ALVES DE SOUZA ARAUJO (apelada/autora), julgou procedente o pedido, nos seguintes termos (ID 17869355 - Pág.3): “Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para CONFIRMAR a tutela de urgência que determinou o restabelecimento do serviço de fornecimento de água e esgoto e determinar que a ré se abstenha de incluir as parcelas pactuadas no acordo havido entre as partes em setembro de 2019 nas faturas vencidas posteriormente, sem prejuízo da regular cobrança da dívida pelos meios ordinários. Em razão da sucumbência, CONDENO a ré a pagar as custas processuais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, do CPC.” Nas razões recursais ao ID 17869371, a apelante/autora (CAESB) requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, sustentando que a tutela de urgência confirmada na sentença deve ser revogada diante da ausência de pagamento de todas as atuais contas. Afirma que após a concessão da liminar nenhuma conta foi paga, o que impossibilita a manutenção do reestabelecimento do serviço. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os requisitos recursais, conheço da apelação. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: (...) II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A controvérsia existente nos autos refere-se a legalidade da suspensão (corte) da prestação de serviços de fornecimento de água e esgoto pela apelante/ré na residência da apelada/autora. Em 23/09/2019, na decisão de ID 17869329, o Juízo de origem deferiu a antecipação da tutela nos seguintes termos: “Diante do exposto, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para determinar à parte ré que promova o restabelecimento do serviço de fornecimento de água na unidade habitacional da autora, no prazo de 48horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), fixando o valor máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais)." Agora, nas razões de apelação, a apelante/ré requer a suspensão da liminar, com a consequente concessão de efeito suspensivo ao recurso afirmando que as atuais contas que estão em aberto estejam sujeitas novamente a medidas de suspensão diante da inadimplência. Entretanto, atualmente, em função da pandemia da COVID-19, encontra-se em vigor a Lei Distrital n. 6.551/2020 que “assegura, nas relações de consumo relativas aos serviços públicos essenciais remunerados que especifica, o direito a não interrupção, na vigência de estado de calamidade pública”. Os artigos 2o e 3o desta Lei determinam que: “Art. 2o É direito do consumidor financeiramente hipossuficiente a adoção pelos órgãos e entidades competentes de medidas que assegurem a continuidade dos serviços públicos essenciais, independentemente de adimplemento das respectivas tarifas ou preços públicos, enquanto perdurar estado de calamidade formalmente decretado. Art. 3o Fica vedada, na vigência do estado de calamidade, a interrupção dos serviços essenciais de que trata esta Lei, em face de inadimplência do consumidor financeiramente hipossuficiente. § 1o Considera-se consumidor hipossuficiente toda pessoa física: I – beneficiária de programas de assistência social de renda mínima do governo federal ou distrital que não esteja isenta, por outra norma ou ato, do pagamento de tarifas; II – cuja renda familiar não ultrapasse 3 salários mínimos e cujo somatório mensal das tarifas dos serviços seja inferior a 1/3 do salário mínimo vigente; III – cuja saúde dependa de aparelhos elétricos e eletrônicos, assim como do uso de água e acesso à internet; IV – cuja renda familiar seja inferior a 3 salários mínimos e tenha sofrido redução superior a 25% por conta de medidas legislativas que autorizem redução salarial do trabalhador. § 2o Os serviços de internet só são considerados essenciais, para os fins desta Lei, se forem necessários à saúde ou à educação do consumidor. § 3o A vedação de interrupção dos serviços a que se refere esta Lei não afasta, nos casos legalmente admitidos, a obrigação do usuário quanto ao adimplemento das tarifas nem afasta o direito do permissionário ou concessionário de buscar os meios legais de cobrança de seus créditos." Por meio dos documentos que guarnecem os autos é possível verificar que a apelada/autora se enquadra no conceito de consumidor hipossuficiente, uma vez que declara residir com sua filha desempregada e duas netas com idades de 8 e 7 anos (ID 17869325 - Pág.2), sua remuneração ser de R$710,49 em 13/03/2019 (ID 17869324 - Pág.1), e as contas dos últimos três meses não ultrapassarem o valor de R$120,00 (cento e vinte reais) cada (ID 17869371 - Pág. 6). Desta forma, antes mesmo de adentrar aos fundamentos impugnação da liminar trazidos pela apelante/ré, há vedação legal para que o serviço de fornecimento de água reestabelecidos por meio da citada liminar sejam suspensos na atual época em que nos encontramos em estado de calamidade em razão da pandemia da COVID-19. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação apenas no efeito devolutivo, com fundamento no artigo 1.012, §1o, V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão sem manifestação, venham-me conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator